Tribunal: STF
Processo: Rcl 75851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Aline Fernandes da Silva contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar acórdão do TRT da 2ª Região, no qual se manteve o reconhecimento de vínculo de emprego em detrimento de contrato de prestação de serviços firmado entre a parte agravada e a pessoa jurídica constituída pela parte ora agravante, a fim de que procedesse nova análise dos autos à luz dos entendimentos firmados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    A parte agravante suscita cerceamento de defesa, pois a decisão agravada teria sido proferida sem a realização de sua citação. 



    Sustenta, ainda, o uso da reclamação como sucedâneo de recurso, uma vez que não foram esgotadas as instâncias ordinárias para o debate da matéria constitucional.



    Aduz que sobre o presente feito deve recair a ordem de sobrestamento nacional do ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do ARE nº 1.532.603, a todos os processos relacionados ao Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Aline Fernandes da Silva defende que o conteúdo da decisão reclamada não possui aderência estrita com os julgamentos realizados pelo STF na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 3.961 ou com a tese de repercussão geral no Tema nº 725, com o fundamento de que 



    “estamos diante de vínculo reconhecido com base na COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT e, portanto, na NULIDADE da contratação com a pessoa jurídica, por aplicação do art. 9º consolidado. 



    [...] 



    Irrelevante, portanto, que a contratação tenha se dado com pessoa jurídica. Igualmente irrelevante que o v. acórdão não tenha mencionado vícios de consentimento, porque de acordo com o texto expresso de lei, não são esses os únicos fatores que geram as nulidades nas relações de trabalho.



    O único fator de relevo para o deslinde do feito é a aferição de que a contratação se deu por intermédio da pessoa jurídica não por livre iniciativa da empresa; não por liberdade econômica; não por esse formato de contratação melhor se amoldar aos interesses dos contratantes; mas sim com o intuito claro e inequívoco de IMPEDIR que a ora agravante tivesse acesso aos direitos garantidos aos empregados, não obstante estivessem presentes todos os requisitos da relação de emprego”



    A agravante argumenta que a Justiça Trabalhista teria se baseado em prova de fraude na modalidade da contratação, discorrendo nesse sentido 



    “que o vínculo empregatício foi reconhecido não em razão da terceirização de atividade-fim, mas sim da configuração da subordinação, da habitualidade, da onerosidade e da pessoalidade na contratação, ou seja, do preenchimento de TODOS os requisitos do vínculo empregatício.



    Não se trata, assim, de vínculo meramente comercial, mas sim de efetiva prova da FRAUDE na modalidade da contratação.”.



    Nessa perspectiva, assevera que “a análise da aderência aos precedentes invocados pela r. decisão monocrática exige prévia apreciação dos elementos fático-probatórios da relação havida entre as partes”.



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao órgão colegiado para a reforma do julgado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado publicada em 28/02/25. 



    No que importa à arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de citação das partes beneficiárias da decisão reclamada previamente à decisão monocrática de procedência, rejeito a tese, pois, conforme assentado na decisão agravada, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF.



    Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência das partes interessadas acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que as partes beneficiárias sejam cientificadas, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual, disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Em relação à validade do contraditório diferido em sede reclamatória, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. 1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito. 4. Desprovimento do agravo” (Rcl nº 67.657-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/9/24, DJe de 10/10/24).



    “Agravo regimental em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 68.599-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/24).



    Outrossim, afasto a alegada ausência de esgotamento de instância. Isso porque, conforme a jurisprudência do STF, o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/15 (CPC/15), a qual positivou o requisito no art. 988, § 5º, inciso II:



    “Art. 988. (…)



     (...) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    (…) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    Uma vez que os paradigmas apontados pela reclamante, ora agravada, não tratam apenas de decisões firmadas em sede de repercussão geral, não há que se falar em necessidade de esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF na via da reclamação



    In casu, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos:  



       “Nestes autos, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Aline Fernandes da Silva por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001198-56.2021.5.02.0384, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “Duração do vínculo empregatício



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes período de 31/03/2014 a 31/01/2020 e, consequentemente, a unicidade contratual pelo período de 31/03/2014 até a data da efetiva rescisão, em 01/06/2021, na função já registrada em CTPS, por meio de contrato celetista, a partir de 01/02/2020. Insiste nas alegações de que não restaram preenchidos os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, pois a reclamante era seria apenas prestadora de serviço por meio de sua própria empresa, a qual teria sido contratada por meio de contrato de prestação de serviços para como a recorrente.



    Sem razão a recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.



    Resta incontroverso dos autos que a reclamante prestou serviços para a reclamada de forma ininterrupta, inicialmente sem registro em CTPS, por meio de pessoa jurídica por ela constituída, a partir de 31/03/2014 até 31/01/2020, e depois, sem solução de continuidade, como empregada celetista, com registro em CTPS, de 01/02/2020 a 01/06/2021, conforme documentos juntados pela própria reclamada (ID. 50c30ed e ss.)



    No caso, à reclamada, que não somente negou o vínculo de emprego no período anterior ao registro, mas apresentou modalidade de trabalho diversa da pleiteada (prestadora de serviços autônoma, por meio de sua pessoa jurídica contratada), competia provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT). Da análise e confronto dos fatos e provas dos autos, tem-se, entretanto, que não se desvencilhou satisfatoriamente do encargo. De outro turno, a reclamante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício para com a ora recorrente no período reconhecido em sentença.



    São requisitos legais da relação empregatícia: subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade.



    De ensino basilar que trabalho habitual é aquele que não é ocasional e que se insere nas atividades normais da empresa, uma vez que o contrato de trabalho é de trato sucessivo. Registro que eventual é o trabalho meramente acidental, que não se insere nas atividades normais, constantes e uniformes da empresa, tratando-se de circunstância momentânea. Subordinação é o estado de sujeição do empregado para com o empregador, no sentido de aguardar ou executar suas ordens. Pessoalidade é a relação do empregador para com o empregado, pela qual não se pode, o obreiro, fazer substituir por pessoa diversa, vez ser o contrato intuitu personae. Por fim, a exclusividade não é requisito essencial à formação do vínculo empregatício, podendo, assim, o trabalhador ter mais de um emprego, desde que compatíveis entre si.



    Não se olvida da possibilidade de terceirização das atividades da reclamada.



    Para restar caracterizada a licitude da terceirização de serviços e se afastar o vínculo diretamente com a tomadora há de se considerar realizada efetiva pactuação entre "pessoas jurídicas distintas".



     No mesmo sentido é a previsão do art. 4º-A, caput, da Lei nº 6.019/1974 citado pela própria recorrente, verbis:



    (...)



    Ou seja, a efetiva terceirização de serviços pressupõe a existência de contratação entre pessoas jurídicas distintas -contratante/tomadora e contratada/prestadora - e exige que a empresa prestadora seja a contratante do trabalhador - pessoa natural - que realizará a prestação de serviços à contratada/tomadora, o qual permanecerá subordinado à essa empresa prestadora - que deve ser sua real empregadora - e não à tomadora.



    Sucede que, no caso, como revela o complexo probatório bem avaliado, não houve, realmente, contratação entre duas pessoas jurídicas distintas - contratante/tomadora: reclamada; contratada/prestadora, reclamante - tampouco a figura do empregado da contratada /prestadora, a ora reclamante. 



    De plano, porque não teria sido a própria reclamante, pessoa natural, que teria sido contratada pela reclamada para lhe prestar serviços, mas sim sua empresa, pelo que não haveria efetivamente a figura do trabalhador empregado da contratada.



    Em verdade, a reclamante - pessoa natural e não sua empresa - foi contratada diretamente pela reclamada e para ela prestou serviços diretos, com pessoalidade e subordinação, servindo o contrato formal de prestação de serviços apenas de instrumento para concretização da fraude trabalhista.



    Deveras, no direito laboral deve ser prestigiado o contrato realidade em detrimento do meramente formal (princípio da primazia da realidade). E analisando o caso sob tal ótica, notadamente em face das provas produzidas nos autos, não há como dar razão à recorrente. 



    As provas testemunhais, inclusive a conduzida pela própria reclamada (acervos digitais: ID. 2469337, ID. a58c510 e ID. 8787347), colocaram pá de cal sobre a questão.



    (...)



    Ademais, os e-mails trocados pela reclamante com representantes da reclamada, inclusive no período ativado formalmente como mera prestadora de serviços, também revelam que a reclamante sofria fiscalização direta por intermédio de gestores da reclamada (ID. 53687e0 - Pág. 22), por meio de ordens direta e evidentes quanto, p. ex., ao direcionamento de períodos de férias e licença maternidade, que não somente afasta a suposta relação meramente autônoma e comercial da reclamante e, de outro lado, robustece a evidência de que era a reclamante, de fato, verdadeira empregada da reclamada, como demais trabalhadores celetistas.



    Deveras, prestador de serviços autônomo não possui, em regra, direitos celetistas e trabalhistas como férias e licença maternidade da tomadora de serviços. Como cediço, o ordinário se presume; o extraordinário, prova-se. 



    Desse modo, restou demonstrado que a reclamante prestou serviços para a reclamada (depois da formalização de contrato PJ) do mesmo modo de quando passou a ser celetista, sem a autonomia que seria inerente a uma pessoa jurídica; ao revés, sempre foi subordinada à reclamada, recebendo dela ordens e ativando-se com pessoalidade, onerosidade de habitualidade, sem qualquer solução de continuidade entre o período laborado como PJ e, depois, como celetista.



    Portanto, evidente que a contratação por meio da pessoa jurídica da reclamante foi realizada por imposição da reclamada, como forma de desvirtuar uma relação empregatícia e fraudar os preceitos trabalhistas, sendo nulo seu alcance, a teor do art. 9º da CLT.



    Robustece essa evidência o fato de que houve o encerramento do contrato de prestação de serviços e a efetivação do registro em CTPS a partir de 01/02/2020, para continuar laborando para a mesma empresa, nas mesmas funções e atribuições, continuando sob subordinação e com pessoalidade, ou seja, sem qualquer alteração de sua rotina laborativa como PJ e como empregada celetista.



    De sorte que emerge desse complexo fático probatório dos autos evidente vínculo empregatício da reclamante para com a ora recorrente, que contratou e dirigiu, direta e pessoalmente, a prestação dos serviços da reclamante - pessoa natural -, remunerando-a para tanto, pelo que correta sentença de origem.



    Quanto ao art. 129 da Lei nº 11.196/2005, melhor sorte não tem a reclamada, pois: (i) tal lei, em essência, trata de tributação e não de regras de prestação de serviço ou de trabalho; (ii) o referido art. 129 estipula expressamente que os termos lá previstos são relevantes "para fins fiscais e previdenciários"; (iii) tal dispositivo somente poderia ser interpretado no sentido de que há a possibilidade de prestação de serviços autônomos na área de "serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural", mas isso não representa revogação das disposições celetistas sobre a configuração de vínculo empregatício, à evidencia. 



    Ao lado das regras trabalhistas, não se pode olvidar, ainda, da aplicação do princípio da primazia da realidade, ou seja, prevalência do contrato realidade em detrimento do meramente formal.



    Tampouco socorre a reclamada o parágrafo único ao art. 444 da CLT (acrescentando pela Lei nº 13.467/2017), que passou a prever que a livre estipulação contratual das partes interessadas poderia ser aplicada de forma mais evidente "no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social".



    A uma, pois a vigência do referido parágrafo único do art. 444 da CLT (11 /11/2017) é posterior ao início da relação contratual objeto de análise (31/03/2014), não havendo se cogitar de aplicação retroativa de normas de direito material; a duas, pois, enfatize-se, o preenchimento dos requisitos do vínculo empregatício, notadamente da subordinação jurídica e pessoalidade, decorre de análise casuística, ao lume do princípio da primazia da realidade (contrato realidade em detrimento do meramente formal); a três, e por fim, fato é que a reclamante não percebeu salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. 



    Desse modo, correta a sentença de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, nos moldes lá descritos, pelo que nego provimento ao recurso.



    Mantenho.” (e-doc. 31, p. 3-8)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com APOTHEOSE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDO LTDA, empresa da qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre com pessoa jurídica da qual o trabalhador é sócio, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    [...]



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001198-56.2021.5.02.0384, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    ”(e-doc. 9, p. 3) 



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:  



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



[...]



No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



[...]



Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).  



 Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dado parcial provimento ao agravo interno, em juízo de reconsideração, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.



 Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."  



 Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001198-56.2021.5.02.0384, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente